Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-40.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701833-40.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA TORRES ALVES, ANA GABRIELLA TORRES ALVES HOLANDA TEIXEIRA AGRAVADO: JOALEX MARCILIO AFONSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA TORRES ALVES e ANA GABRIELLA TORRES ALVES HOLANDA TEIXEIRA contra a decisão de ID 137477836 de origem, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Danos Morais PJe n. 0715194-35.2021.8.07.0020 ajuizada por JOALEX MARCILIO AFONSO DE OLIVEIRA, ora agravado, deferiu o pedido formulado em petição autônoma do autor, determinando que a intimação da parte ré para desocupação voluntária do imóvel, constante do dispositivo da sentença prolatada nos autos principais (ID 129489423 de origem[1]), seja confirmada eletronicamente, por meio do advogado constituído nos autos. Confira-se o teor da decisão recorrida: (...) DEFIRO o pedido de ID. 133809680. INTIME-SE a parte requerida, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para cumprimento da ordem de desocupação voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos da sentença de ID. 129489423. Após, remeta-se os autos ao TJDFT. Intimem-se. Cumpra-se. Nas razões recursais apresentadas, as agravantes, rés na demanda principal, informam que, não obstante a inadimplência, firmaram termo de confissão de dívida, bem como novo contrato de locação, tendo o autor agravado anuído com o novo pacto, obstando a desocupação do referido imóvel até que haja o trânsito em julgado da ação de despejo respectiva. Ressaltam que não possuem condições para desocuparem o referido imóvel, no qual residem por mais de 8 (oito) anos em companhia de seus familiares. Salientam a necessidade do acautelamento da decisão, por representar risco ao resultado útil do processo e danos, conforme determina os arts. 300 e seguintes do CPC, uma vez que foi interposto recurso de apelação contra a sentença que determinou a desocupação voluntária, ao qual se poderá impor o efeito suspensivo e devolutivo. Nesses termos, requerem: a) Que a decisão agravada seja suspensa, mediante o recebimento da apelação que poderá ser recebida com efeitos suspensivos e devolutivos, tendo em vista fundado receio de causar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; b) Que no mérito do presente recurso seja dado integral provimento para que as agravantes permaneçam no imóvel locado enquanto se discute o contrato de locação, nos presentes autos do processo de no 0715194-35.2021.8.07.0020. Preparo em ID’s 40251332 e 40251335. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Como cediço, impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No particular, muito embora o recurso seja tempestivo e haja legitimidade da parte recorrente, denota-se inadequação da via utilizada para a impugnação da decisão recorrida. Do cotejo dos autos, observa-se que a parte agravante se insurge contra o conteúdo da sentença de ID 129489423 dos autos principais, a qual determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório, bem como postula a suspensão dessa decisão embasada em um possível recebimento da apelação protocolizada na origem em ambos os efeitos. Ocorre que, no sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que, para cada decisão judicial recorrível, cabe tão somente um único recurso previsto em lei, sob pena de insegurança jurídica. Desse modo, em se tratando de feito já sentenciado, o recurso adequado para dirimir os temas questionados pela agravante é a apelação (CPC, art. 1.009[2]), a qual, inclusive, já foi manejada nos autos principais. Ressalte-se, inclusive, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo, também objeto do presente agravo de instrumento, deve obedecer ao regramento do art. 1.012 do CPC, de modo que, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao Segundo Grau de jurisdição. Após, a petição deverá ser encaminhada, em peça apartada, ao Relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o). Pela pertinência, confira-se o seu conteúdo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. À vista do exposto, ante a inexistência de previsão legal, haja vista que o caso vertente não se amolda às hipóteses de cabimento do art. 1.015[3] do CPC, ainda que sob o pálio da interpretação mitigada conferida pelo STJ a esse dispositivo, sobressai evidente a inadequação do presente agravo de instrumento interposto contra o conteúdo de sentença e objetivando a atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentada na origem, sob pena de transmudar sua natureza, burlando a normativa dos arts. 1.009 e 1.012 do CPC, em verdadeiro prejuízo à administração da justiça e à segurança jurídica. Posto isso, com fulcro nos arts. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] (...) Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DECLARAR RESOLVIDO o contrato de locação celebrado entre as partes, que tinha por objeto o imóvel situado na C.A.V.P. – Colônia Agrícola Vicente Pires, Chácara 03, Casa 15, Condomínio Parque – Brasília/DF. CONDENO as locatárias ao pagamento dos valores dos aluguéis em aberto, vencidos entre 23/09/2019 até a desocupação do imóvel, bem como taxas ordinárias de condomínio e IPTU vencidas durante o período de locação, acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% (um por cento) desde o momento em que se tornaram devidos e multa de 20%, esta última incidente apenas sobre os alugueis. Os meses que não se completaram devem ser cobrados de forma proporcional à ocupação do imóvel pela parte ré. CONDENO as locatárias, ainda: a) ao pagamento de multa equivalente a dois meses de aluguel; b) ao reembolso ao autor dos valores a título de CEB e Caesb, condiciono a exigência da obrigação, no entanto, à comprovação, pelo autor, do pagamento de todos os referidos débitos (sub-rogação) até o início da fase de cumprimento de sentença; c) ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença. Expeça-se imediatamente mandado para desocupação voluntária, no prazo de trinta dias, sob pena de despejo compulsório. Como o autor decaiu de parte mínima do pedido, arcará a parte requerida, ainda, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que ora arbitro à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declaro encerrada a fase de cognição, com a resolução de seu mérito. Transitada em julgado, nada sendo requerido, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. (...). [2] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.